Tribunal: TJSP
Processo: 1030835-66.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO JUDICIARIO - Indenização por danos morais – Pretensão indenizatória fundamentada em prisão processual indevida, uma vez que teria sido posteriormente absolvido na r. sentença proferida nos autos do processo criminal - Descabimento de indenização - Prisão foi decretada com base nos elementos constantes nos autos - Erro judiciário não

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ERRO JUDICIARIO - Indenização por danos morais – Pretensão indenizatória fundamentada em prisão processual indevida, uma vez que teria sido posteriormente absolvido na r. sentença proferida nos autos do processo criminal - Descabimento de indenização - Prisão foi decretada com base nos elementos constantes nos autos - Erro judiciário não identificado na espécie - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público – Improcedência da ação ora decretada - Honorários recursais fixados – Recurso do autor não provido.